Tribunal: TJMT
Processo: 1011590-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011590-21.2018.8.11.0041
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DE CADA DESEMBOLSO - DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM – ADEQUADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos.
Na restituição dos valores pagos, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso.
Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.
No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
Mantida integralmente a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência e nem em condenação pro rata, mormente porque o autor decaiu de parte mínima.
6

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011590-21.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Aquisição, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) - CNPJ: 14.693.275/0001-62 (APELANTE), ALINE DONATONI - CPF: 008.650.231-07 (ADVOGADO), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), MILTON RIBEIRO DA SILVA - CPF: 284.371.101-06 (APELADO), FERNANDO TOLEDO SILVA - CPF: 722.152.751-20 (ADVOGADO), RENATA CINTRA RASCHEJA - CPF: 028.635.211-79 (ADVOGADO), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (TERCEIRO INTERESSADO), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011590-21.2018.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS – JUROS DE MORA INCIDEM DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDE DE CADA DESEMBOLSO - DANO MORAL – CONFIGURADO –
QUANTUM
– ADEQUADO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O atraso injustificado na entrega da obra, por período longo, constitui falha na prestação do serviço que permite a rescisão do contrato por culpa exclusiva da construtora e demanda a restituição integral dos valores pagos.

Na restituição dos valores pagos, o termo inicial dos juros de mora é a data da citação e para correção monetária a data de cada desembolso.

Configurado o dano moral, porquanto embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais, no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelos autores não só pelo atraso na entrega da obra, mas pela completa falta de previsão de conclusão da obra.

No que se refere ao arbitramento do valor indenizatório, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Mantida integralmente a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência e nem em condenação pro rata, mormente porque o autor decaiu de parte mínima.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1011590-21.2018.8.11.0041

APELANTE
:
ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE).

APELADO:

MILTON RIBEIRO DA SILVA.

Processo na origem: 1011590-21.2018.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE)
, de sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato.

AÇÃO
:
Rescisão de contrato com Restituição dos Valores pagos e
Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1011590-21.2018.8.11.0041) movida por
MILTON RIBEIRO DA SILVA
em desfavor de
ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE)
.

SENTENÇA
(ID 75982068)
:
Julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (Lote/Terreno Golden Park - Unidade no 37- Proposta no 27.555 - Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá – MT) e para condenar a requeridas à restituição dos valores pagos - R$ 19.049,39 (dezenove mil e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), devidamente corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STF) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.
Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID 75982077)
:

ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE)
alega que não deu causa ao atraso na conclusão da obra e nem à rescisão do contrato. Atribui a culpa pelo atraso ao Poder Público, mais especificamente à CAB (Companhia de Abastecimento) que não concluiu as obras de expansão e execução da ETA PARQUE CUIABÁ. Sustenta que não praticou ato ilícito e que a demora se deu por motivo de força maior/caso fortuito. Insurge-se contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e reputa o valor (R$5.000,00) exorbitante. Busca também a inversão da sucumbência ou a redução do valor dos honorários arbitrados. Pugna pela reforma da sentença e a exclusão do dano moral ou redução o valor arbitrado, para determinar que a correção monetária tenha como marco inicial a data de ajuizamento da ação e os juros moratórios terem como marco inicial o trânsito em julgado da sentença, bem como a inversão da sucumbência ou pela condenação pro rata.

CONTRAMINUTA
(ID 75982082): pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1011590-21.2018.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE)
, de sentença que julgou procedente a ação de rescisão de contrato.

AÇÃO
:
Rescisão de contrato com Restituição dos Valores pagos e
Indenização por Danos Morais (Proc. n.o 1011590-21.2018.8.11.0041) movida por
MILTON RIBEIRO DA SILVA
em desfavor de
ALTOS DO PARQUE CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE)
.

SENTENÇA
(ID 75982068)
:
Julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda de imóvel (Lote/Terreno Golden Park - Unidade no 37- Proposta no 27.555 - Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá – MT) e para condenar a requeridas à restituição
dos valores pagos - R$ 19.049,39 (dezenove mil e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos)
, devidamente corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem corrigidos pelo INPC a partir de seu arbitramento (Súmula 362/STF) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.
Condenou ainda a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

As partes celebraram o contrato particular de promessa de compra e venda, para aquisição do Lote/Terreno Golden Park - Unidade no 37- Proposta no 27.555 - Bairro Parque Cuiabá, Cuiabá – MT, com data de entrega pactuada para 30 de Maio de 2017.

O autor afirma que, mesmo tendo pagado as parcelas mensais no total de R$ 19.049,39. (dezenove mil e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos), a obra não havia sido iniciada.

Aduz que no dia 27.09.2017 solicitou informação sobre a paralisação das obras e a requerida mais uma vez se manteve inerte.

Moveu contra a requerida a ação para obter a rescisão do contrato, a restituição dos valores pagos e indenização por danos extrapatrimoniais.

A sentença julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato, determinar a restituição dos valores pagos - R$ 19.049,39 (dezenove mil e quarenta e nove reais e trinta e nove centavos) e para condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa requerida recorre, com o objetivo de afastar a sua responsabilidade pela rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, para alterar a incidência dos juros e correção monetária e para afastar os danos morais ou reduzir o valor arbitrado.

Pois bem. No caso, há expressa violação do art. 39, XII do CDC, porquanto a apelante deixou de cumprir o prazo para o cumprimento da obrigação assumida, vale dizer, a entrega do imóvel.

Também não merece acolhimento a justificativa da recorrente em relação à excludente de responsabilidade, pois os alegados problemas de saneamento são riscos inerentes ao próprio negócio, e foi exatamente para essas situações imprevistas que se estipulou o prazo de tolerância/prorrogação.

Assim, a vinculação do prazo de entrega da obra à conclusão dos serviços de implantação e ampliação de saneamento básico no local onde foi construído o empreendimento, não afasta a mora da requerida, porquanto deixa o comprador sem parâmetros do cumprimento da obrigação contratada.

Ademais, trata-se a apelante de empresa de grande experiência no mercado de incorporação, a qual, portanto, não poderia ignorar fatores climáticos, de falta de insumos ou mão de obra, de necessidade de saneamento, bem como aspectos burocráticos que cercam sua atividade.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que os fatores, como os alegados neste processo, não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o autor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela apelante.

Dessa forma,
resta caracterizada a culpa exclusiva da requerida pelo excessivo atraso na entrega do imóvel
.

Caracterizada a culpa exclusiva da construtora, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o comprador que se viu sem o imóvel faz jus à restituição dos valores pagos, integralmente e em uma única parcela.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL ADMITIDA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543 DO STJ. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. SÚMULA 02 TJSP. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS MORATÓRIOS QUE INCIDEM DA CITAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1.
Na hipótese de a vendedora dar causa à resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a restituição imediata e integral das parcelas pagas pelo comprador. Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça
. 2. A correção monetária incide a partir de cada desembolso e os juros devem incidir a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes deste Tribunal”. (TJ-SP - AC: 10115507820198260011 SP 1011550-78.2019.8.26.0011, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2020, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2020)

Portanto,
correta a sentença que determinou a restituição dos valores pagos
.

Com relação aos danos morais, não há dúvidas que a demora injustificada na entrega das chaves do imóvel trouxe grandes frustrações à parte autora, de modo que a espera por longo período, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização.

Realça-se que embora o descumprimento contratual, em regra, não implique em indenização por danos morais,
no caso resta evidente a angústia e o sofrimento experimentados pelo autor que acabou por ter que abrir mão do imóvel em razão do excessivo atraso
.

Assim é o entendimento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA
.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. ATRASO SIGNIFICATIVO NA ENTREGA DO IMÓVEL
.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É vedado à parte recorrente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi alegada no momento da interposição do recurso especial, ante a ocorrência da preclusão. 2.
Esta Corte Superior se posiciona no sentido de que o atraso significativo na entrega do imóvel é capaz de caracterizar a lesão extrapatrimonial indenizável
. 3. A revisão do entendimento contido no acórdão vergastado, para concluir pela ausência dos elementos autorizadores da reparação moral, demandaria a reanálise de fatos e provas, o que se encontra obstado pelo verbete sumular n. 7 do STJ. 4. O STJ tem entendido que o mero não conhecimento ou improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, sendo imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso. 5. Agravo interno desprovido”. (AgInt no REsp 1831387/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020) (grifei)

No que tange ao
quantum
arbitrado para o dano moral, considerada a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitado o critério da razoabilidade, deve ser mantido o valor de R$5.000,00.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA
– CONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DO NÃO CABIMENTO DAS PRELIMINARES – JUROS DE OBRA – DEVOLUÇÃO DEVIDA DE FORMA SIMPLES –
ATRASO NA ENTREGA
– TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO -
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONSTRUTORA - ART. 14 DO CDC – EXCLUDENTES – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA – DANOS MORAIS
E MATERIAIS
DEVIDOS
– ALUGUÉIS PRESUMÍVEIS – CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA ESTIPULADA EM FAVOR DO AGENTE FINANCIADOR DO EMPREENDIMENTO – APLICAÇÃO AO CONSUMIDOR – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Não cabe arguir ausência de dialeticidade das razões recursais se é possível identificar que a causa de pedir e o pedido estão relacionados com o conteúdo da sentença. O CDC (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra e comissão de corretagem. O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na sua conclusão, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços, o que também torna irrefutável a competência da Justiça Comum. A construtora é objetivamente responsável pelo cumprimento do prazo contratual, não configurando excludente de responsabilidade situações de riscos próprios do empreendimento e que devem ser calculadas, sobretudo quando se trata de res inter alios acta em relação ao promitente comprador. No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser obrigação da construtora se ela ficar inadimplente.
O excessivo atraso na entrega de imóvel comercializado na planta configura ato ilícito e gera dano moral e também o dever de indenizar pelos danos emergentes, correspondentes aos aluguéis gastos no respectivo período, os quais são presumíveis. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência.
No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel , incluído o período de tolerância o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. (REsp repetitivo n. 1729593/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 27-9-2019). No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25-6-2019). Alterado substancialmente o decisum, os ônus sucumbenciais devem ser redimensionados e, diante da sucumbência mínima do consumidor, recaem inteiramente sobre a construtora.
(TJMT – Apelação 0059927-34.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019)

Assim,
não comporta reforma a sentença com relação ao valor arbitrado a título de danos morais
.

Com relação à correção monetária e aos juros de mora, melhor sorte não socorre o apelante, porquanto termo inicial da correção monetária é a data de cada desembolso e dos juros de mora é a data da citação.

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA. CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS CONSUMIDORES. INTEGRALIDADE. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO DE CADA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA. 1. É de consumo a relação jurídica estabelecida por força de contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, uma vez que a vendedora comercializa bem imóvel no mercado de consumo, que é adquirido por consumidores como destinatários finais mediante contraprestação. 2. Verificando-se a manifesta impossibilidade de a construtora cumprir as obrigações contratuais, é possível o reconhecimento do inadimplemento contratual antecipado, com a declaração da rescisão contratual por culpa da construtora. 3. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva da promitente vendedora/construtora. Inteligência da Súmula 543 do STJ. 4
. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora e, consequentemente, o retorno ao status quo ante, os juros de mora da restituição dos valores pagos incidem desde a citação e a atualização monetária, de cada desembolso
. 5. Apelação improvida”. (TJ-DF 00006627620168070019 DF 0000662-76.2016.8.07.0019, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 09/12/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Desse modo,
há que se manter a sentença também na fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária
.

Por fim
, mantida integralmente a sentença, não há falar-se em inversão da sucumbência e nem em condenação pro rata, mormente porque o autor decaiu de parte mínima
.

Pelo exposto,
nega-se provimento ao recurso, para manter a sentença que determinou a rescisão do contrato e condenou a requerida, ora apelante, a restituir os valores pagos e a pagar indenização por danos morais que fixou em R$5.000,00.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021